Tribunal: TJPA
Processo: 0802091-81.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802091-81.2020.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, F. F. D. O. F.

APELADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO SUBSTITUÍDO PROCESSUALMENTE PELA DESISTÊNCIA DO PROCESSO. AUTOR DA AÇÃO, NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL, SUBMETE-SE AO REGIME JURÍDICO DA PARTE ENVOLVIDA NO LITÍGIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e cinco do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da ação da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, movida em desfavor da
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito (Id. 14993947):

Face ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação ao pedido deduzido inicial de condenação da FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA à obrigação de FORNECER/CUSTEAR a realização 100 (cem) sessões anuais de Terapia Ocupacional, com integração sensorial, 100 (cem) sessões anuais de Fonoaudiologia, com especialidade em PECS, 100 (cem) sessões anuais de Psicologia, com especialidade em ABA (DOC 06), ainda que por profissionais não cooperados/credenciados na rede própria, bem como a disponibilização da medicação Hempflex 6000 - 100mg ML, com princípio ativo canabidiol, (9 frascos) conforme prescrição médica, na quantidade prescrita para a criança FELIPE FONSÊCA DE OLIVEIRA FREITAS, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

P.R.I. Sem custas e honorários, na forma da lei.

P. R. Intime(m)-se.

Irresignado, o representante do “Parquet” interpôs recurso de apelação (id. 14993951), sustentando que ocorreu no caso violação aos interesses do consumidor, o descumprimento do contrato e a conduta abusiva do plano de saúde.

O recorrente alegou também a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Requereu o conhecimento e provimento do apelo.

A recorrida apresentou contrarrazões recursais no id. 14993954.

No id. 14993959, o juízo primevo deixou de exercer o juízo de retratação da sentença, que ficou mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 198, VII, do ECA.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal, coube a relatoria do feito à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 16300078, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

No id. 17099642, a relatora originária declinou da competência por entender que há a minha prevenção para o julgamento do presente feito.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Analisando os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço
o recurso de apelação.

É cediço que o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública na condição de substituto processual.

Sendo assim, o
Parquet
atua no processo na qualidade de parte, e não de representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da parte. Atua em nome próprio, defendendo direito alheio. Não coincidem, portanto, as partes da demanda e as partes do litígio.

Observa-se nos autos, no id. 14993939, manifestação inequívoca da representante legal da parte substituída no sentido de desistir do presente processo em razão de não ser mais cliente do plano de saúde réu.

Desta feita, embora o Ministério Público seja o titular do direito à ação, o seu interesse de agir deixa de existir a partir do momento em que o próprio titular do direito material subjetivo manifesta sua vontade de desistência.

Dessa forma, é legítima e válida a desistência da ação requerida pelo substituído, configurando a hipótese de carência de ação, por ausência de interesse processual de agir, sendo totalmente desnecessário o prosseguimento do feito, tal como foi decidido pela sentença ora guerreada.

Não havendo interesse processual na demanda de obrigação de fazer, por consectário lógico, não há interesse na sua conversão em perdas e danos.

Ressalte-se que o único pleito do titular do direito material subjetivo foi no sentido do “CUMPRIMENTO DA MULTA DIARIA por descumprimento da liminar”.

Ocorre que a referida multa se trata de técnica de tutela coercitiva e acessória, que visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial. Contudo, com a extinção processual sem resolução do mérito, torna-se sem efeito as decisões proferidas anteriormente e, portanto, dada a natureza acessória das astreintes, não há como exigi-las.

Deste modo, não há motivos que infirmem a sentença atacada.

Dispositivo.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença na sua integralidade.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/03/2024